Tribunal: TJBA
Processo: 8024941-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024941-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULA TEREZA SANTOS SILVA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, ARTHUR FELIPPE ALMEIDA HENRIQUE DOS SANTOS

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ANTONIO MEDEIROS DE AZEVEDO, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ANDREA LEONCIO FERREIRA

A5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PEDIDO DE PROVA REALIZADO PELO RÉU A QUEM INCUMBE O ÔNUS DO PAGAMENTO. DECISÃO REFORMADA.RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita à Agravante, apesar da mesma ser beneficiária da gratuidade, conforme deferido em acórdão anterior, com trânsito em julgado, bem como, a atribuição do encargo de antecipar os honorários periciais, mesmo sendo a perícia requerida pela parte contrária, COELBA.

II. Questão em discussão: Discute-se a validade da revogação do benefício da justiça gratuita, já concedido judicialmente em decisão transitada em julgado, e a definição da parte responsável pelo adiantamento dos honorários periciais quando a prova é requerida exclusivamente pela parte adversa.

III. Razões de decidir: A assistência judiciária gratuita concedida à Agravante em 2017 constitui ato jurídico perfeito, não podendo ser revogada por decisão superveniente sem alteração fática relevante e fundamentada.

Inexiste prova que a situação econômica da Agravante tenha sido alterada, que permanece hipossuficiente, conforme documentos atualizados nos autos.

A prova pericial foi requerida pela COELBA, conforme petições e manifestações nos autos, e, portanto, o adiantamento dos honorários deve ser atribuído a ela, conforme art. 95 do CPC.

Havendo beneficiário da justiça gratuita, eventual responsabilidade subsidiária pelo custeio da perícia recai sobre o Estado, garantindo-se o acesso à justiça e a produção da prova técnica.

A decisão agravada incorreu em erro material ao transferir à Agravante o ônus da perícia e utilizar pronome de gênero equivocado.

IV. Conclusão:Recurso conhecido e provido para reformar a decisão de primeiro grau e, consequentemente, manter o benefício da assistência judiciária gratuita à Agravante e determinar que o ônus do adiantamento dos honorários periciais seja suportado pela Agravada Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8024941-86.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
PAULA TEREZA SANTOS SILVA DE ANDRADE

e agravada

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
, ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA